Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735725-18.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu a petição inicial. Nas razões recursais (ID 74484071), o Apelante sustenta que deve ser concedido o benefício da Justiça Gratuita e a ação de origem deve ter seu regular prosseguimento. Contrarrazões ID 74484082 e ID 74484085. O Apelante, intimado a se manifestar acerca da ausência de impugnação específica, apresentou petição ID 75440359. Sustenta que: 1) atendeu parcialmente a emenda à inicial, excluindo pedidos de revisão contratual e tutela de urgência; 2) a impossibilidade de apresentar o plano definitivo de pagamento das dívidas por ausência de acesso aos contratos bancários; 3) o BRB teria fornecido apenas 2 dos 6 contratos solicitados, alegando que os demais foram firmados via aplicativo e não poderiam ser disponibilizados; 4) violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, citando jurisprudência do TJDFT que reforça a necessidade de o juiz cooperar para que o processo alcance decisão de mérito. Reitera o pedido de gratuidade de justiça, apresentando extratos bancários que demonstram saldo negativo e retenção integral dos proventos pelo BRB. Ao final, pede a cassação da sentença e a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, por consequência, o pedido de gratuidade deve ser analisado antes o mérito, visto que a concessão do benefício não constitui o único objeto do recuso. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, o Apelante não faz jus ao benefício pleiteado. O comprovante de rendimentos indica que o Apelante recebe mensalmente quantia bruta superior a R$25.000,00, quantia superior a cinco salários-mínimos. Ainda que se considere o valor líquido de R$ 7.500,00, com descontos decorrentes de empréstimos consignados a quantia percebida corresponde ao valor de cinco salários-mínimos. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar que o Apelante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade requerido na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em relação ao pressuposto de regularidade formal do recurso, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas do fundamente da sentença. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Destaque-se que o juízo a quo determinou emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 74484065): Em primeiro lugar, retifique-se integralmente a autuação. Em segundo lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda. Da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, da leitura do art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com (a primeira etapa do) procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Em terceiro lugar, verifico também que é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com cada qual de seus credores porque configura pressuposto específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC) e ao tratamento processual isonômico (art. 7.o do CPC). Nesse exato sentido confira-se o teor do r. Acórdão-paradigma n. 1655265, promanado do eg. TJDFT. E em quarto e último lugar, em relação à gratuidade de justiça, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Por todos esses fundamentos e em virtude de tratar-se de defeitos sanáveis, intime-se o requerente para emendar a petição inicial e comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. (grifo nosso) Em atendimento a determinação judicial (ID 74484067), o Autor apenas justificou a necessidade de concessão de gratuidade de justiça e apresentou contracheque dos meses de fevereiro a março de 2025, sem se manifestar acerca da emenda à inicial. Em seguida, o juízo prolatou sentença sob os seguintes fundamentos: No caso dos autos, a petição inicial deve ser indeferida liminarmente, porquanto o requerente, instado a cumprir a determinação acima referida, não o fez de forma integral nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, a documentação faltante, ou seja, cópia dos contratos celebrados com os requeridos, é indispensável ao recebimento da petição inicial. Diante desse cenário fático-jurídico, a petição inicial não reúne condições de ser recebida. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: (...) Em relação à gratuidade de justiça, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que o requerente não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso. De efeito, na petição de emenda o requerente informa rendimento no importe aproximado de R$ 25.200,00, auferindo renda mensal líquida acima de R$ 7.000,00, conforme as cópias de contracheques juntadas aos autos (ID: 236508303). Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: (...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, conforme o disposto no art. 330, inciso IV, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça ao requerente, que pagará as custas processuais, na forma da lei. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se. Observa-se que o sentenciante indeferiu a inicial por ausência de emenda, consubstanciado na ausência de apresentação de documentos faltantes, quais sejam, cópia dos contratos celebrados, bem como indeferiu a gratuidade de justiça. Confira-se parte da fundamentação da sentença e da decisão que determinou emenda à inicial: “a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com (a primeira etapa do) procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com cada qual de seus credores porque configura pressuposto específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC) e ao tratamento processual isonômico (art. 7.o do CPC). a petição inicial deve ser indeferida liminarmente, porquanto o requerente, instado a cumprir a determinação acima referida, não o fez de forma integral nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, a documentação faltante, ou seja, cópia dos contratos celebrados com os requeridos, é indispensável ao recebimento da petição inicial”. Nas razões do apelo, a parte limitou-se a justificar a necessidade do benefício da justiça gratuita e requerer o prosseguimento da ação na origem. Em complemento as razões recursais (ID 75440359), o Apelante não logrou em rebater os fundamentos da sentença, não logrando êxito em suprir o pressuposto de regularidade formal do recurso. Por oportuno, confira-se entendimento deste Tribunal em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). No presente caso, os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, os quais não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, diante da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Autor. Em razão do indeferimento da justiça gratuita, o Apelante deve recolher as custas processuais. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 17:22:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador